Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE ATO ASSOCIATIVO. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da filiação da autora à associação ré e a inexigibilidade dos débitos e condenar a requerida à ressarcir a autora o valor de R$ 665,30 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), referente aos descontos realizados no benefício previdenciário, bem como as demais quantias eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação, a título de repetição de indébito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência o débito, com a cessação dos descontos em seu benefício e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$665,30, a título de repetição de indébito, com a inclusão das parcelas vincendas e a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é aposentada, que seu benefício é sua única fonte de renda e que observou que desde o mês 02/2024 vem sendo retido em seu benefício quantias em favor da ré, no valor total de R$ 332,65. Afirmou que não celebrou qualquer negócio com a ré e não autorizou nenhum desconto em seu benefício. Destacou que os descontos prejudicaram sua subsistência e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente acerca de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que os descontos mensais de R$ 66,53 em seu benefício, no período de 02 a 06/2024, lhe acarretaram prejuízos financeiros prejudicando sua subsistência de forma digna. Argumentou que seu benefício é sua única fonte de renda e que os descontos comprometeram parcela significativa de sua renda mensal. Destacou que houve falha na prestação do serviço e que a ré adotou conduta ilícita, agindo de forma imprudente e ilegal. Sustentou que suportou danos morais em razão dos descontos indevidos. Requer a condenação da recorrida a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a recorrida não juntou qualquer instrumento capaz de comprovar que a recorrente solicitou sua filiação junto à associação e autorizou a realização de desconto do valor de R$ 66,53 em seu benefício. As assinaturas apostas na ficha de filiação e autorização de desconto (ID 67038154) visivelmente divergem da assinatura da autora constante em sua carteira de identidade (ID 67038138), corroborando a tese de suposta fraude na filiação da autora. O débito de contribuição no benefício previdenciário da autora, sem sua autorização, além de configurar conduta ilícita e abusiva, caracteriza o defeito na prestação do serviço, devendo a recorrida responder pelos supostos danos morais suportados pela autora.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, os descontos foram efetuados em face de beneficiária do INSS que aufere renda líquida mensal de pouco mais de 1 salário mínimo, cujo desconto indevido tem o condão de causar-lhe grave prejuízo financeiro, comprometendo sua renda mínima. Logo, resta evidente que a situação em tela extrapolou os aborrecimentos cotidianos, abalando a personalidade da autora, a qual ficou privada de recursos financeiros para a manutenção do mínimo existencial.
9. Configurada a ofensa moral, cabe ao Magistrado arbitrar o valor pecuniário relativo à reparação do dano causado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
11. Sem custas, ante à concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.